Tribunal: TJPA
Processo: 0005197-32.2020.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0005197-32.2020.8.14.0401

EMBARGANTE: ARTHUR DE ALMEIDA AQUINO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N°: 0005197-32.2020.814.0401

ORIGEM: 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

EMBARGANTE: ARTHUR DE ALMEIDA AQUINO

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID.22024893

REPRESENTANTE: CÉSAR RAMOS DA COSTA (OAB-PA Nº 11021)

RELATORA: DESª ROSI GOMES DE FARIAS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGA OMISSÃO, NÃO EVIDENCIADA NO ACÓRDÃO – RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM ANÁLISE

1.

Embargos de Declaração interpostos com a alegação de omissão, no Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, sem que tenha identificado qualquer vício a ensejar a sua reconsideração.

II. QUESTÃO EM DICUSSÃO

2.

Cabe analisar se há no Acórdão omissão – Questão nova: violação aos arts.226 e 386, VII, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissões, contradições ou obscuridades no julgado, conforme artigo 619 do Código de Processo Penal, e não para reexame de fatos e provas, sendo vedado o reexame da matéria e a reforma do julgamento através deste recurso.

4.

No caso em tela, o Acórdão embargado abordou de forma clara e detalhada as teses levantadas pela defesa, não havendo omissão, contradição ou obscuridade, tampouco a necessidade de esclarecimentos adicionais sobre os fundamentos que levaram à manutenção da condenação.

5.

A defesa, ao tentar rediscutir a decisão, não trouxe elementos novos que pudessem justificar o acolhimento do recurso, limitando-se a reiterar as teses já analisadas e rejeitadas no julgamento anterior.

6.

A inexistência de nulidade ou irregularidade nos atos processuais de reconhecimento pessoal, conforme análise das provas, particularmente o reconhecimento do acusado pelas vítimas e o vínculo com o veículo utilizado no crime, impede o acolhimento dos embargos.

7.

Jurisprudência: A jurisprudência dos tribunais superiores é clara no sentido de que embargos de declaração não se prestam a reexame de matérias já decididas, especialmente quando não há vícios nos fundamentos do Acórdão.

DISPOSITIVO E TESE

8.

Decisão: Embargos de Declaração rejeitados, mantendo-se o Acórdão na íntegra.

Tese de julgamento: O procedimento do art. 226 do CPP, não tem o condão de anular o processo e nem de ser meio de prova exclusiva, quando não cumprida as formalidades. Se ocorrer, trata-se de mera irregularidade, sanável principalmente quando há nos autos, outros elementos probantes que, imputem ao Acusado, a responsabilidade pela prática do delito, como no presente caso.

Dispositivos Relevantes:

Artigos 226 e 619, do Código de Processo Penal (CPP):

Jurisprudência Relevante Citada:

STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1631638/CE; STJ - EDcl no AgRg no HC 510.483/SC:

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer e rejeitar
dos presentes recursos, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N°: 0005197-32.2020.814.0401

ORIGEM: 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

EMBARGANTE: ARTHUR DE ALMEIDA AQUINO

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID.22024893

REPRESENTANTE: CÉSAR RAMOS DA COSTA (OAB-PA Nº 11021)

RELATORA: DESª ROSI GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
ARTHUR DE ALMEIDA AQUINO
, por intermédio de advogado constituído, contra o Acórdão (id.
22024893
), proferido pela 1ª Turma de Direito Penal deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conheceu do Recurso de Apelação e negou provimento.

Suscita a ora embargante, em suma síntese, o Acórdão foi omisso quanto a questões novas surgidas no julgamento do apelo defensivo.

Alega que a questão nova a ser apreciada consiste em esclarecer a afirmação de que o Embargante foi preso em flagrante, pelo que, nessa hipótese, não é de rigor a observância do art. 226 do CPP.

Discorrem que o Embargante nunca foi preso em flagrante, que o fato ocorreu no dia 27/10/2019, por volta das 18hs, sendo certo que o Embargante foi localizado e conduzido à delegacia de polícia no dia 31/10/2019, onde teria sido reconhecido por fotografia extraída da rede social Facebook. Lá foi ouvido e liberado, tendo respondido à ação penal em liberdade até este momento.

Sugere que o Acórdão ao invocar a supracitada afirmação, afastou, com base em premissa fática equivocada, a obrigatoriedade do procedimento previsto no art. 226 do CPP, nesse contexto, o Acórdão violou o referido dispositivo legal e, por tabela, o art.386, VII, também do mesmo diploma processual.

Por fim requereu o acolhimento do presente Embargos de Declaração, para o fim de suprir a omissão apontada, configurando com isso o prequestionamento da matéria e exaurindo a prestação jurisdicional nesta instância.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Como dito alhures, trata-se de Embargos de Declaração interposto por
ARTHUR DE ALMEIDA AQUINO
, por intermédio de advogado constituído, contra o Acórdão (id.
22024893
), proferido pela 1ª Turma de Direito Penal deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conheceu do Recurso de Apelação e negou provimento.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso de Embargos de Declaração.

A defesa objetiva, por meio do presente recurso, o pronunciamento da 1ª Turma de Direito Penal da decisão ora atacada, para que seja reconhecida a omissão do Acórdão, esclarecendo a suposta afirmação de que o fato do embargante ter sido preso em flagrante não se aplicaria a rigor a observância do art. 226, do CPP.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em enfoque
não merece ser acolhida
, nos termos da motivação delineada a seguir

Os recursos de Embargos de Declaração estão previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
e dispõe:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos
embargos
de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo
conhecimento
do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Com efeito, denota-se que que os embargos de declaração têm por objetivo dirimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

Destarte, salienta-se que os
embargos não
se prestam à reanalise fático-probatória da matéria, sendo forçoso rejeitá-lo sempre que as teses aventadas pelo embargante tiver sido devidamente analisada no pronunciamento judicial atacado.

Na hipótese, ao analisar a tese de omissão levantada pela defesa quanto ao fato do Acórdão afirmar “a prisão em flagrante do requerente”, sem que tal fato tenha ocorrido, com base em premissa fática equivocada, não haveria a obrigatoriedade do procedimento previsto no art. 226 do CPP.

Trago a colação a ementa do julgado no referido Acórdão combatido:

“
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (ART. 157, § 2º, INCISO II E § 2º-A, INCISO I, C/C ART.70, TODOS DO CÓDIGO PENAL).

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO.
Incabível a absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos se mostra uníssono, restando as alegações da defesa isolada no contexto probatório. Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, é de especial importância para o deslinde da prática delitiva e deve ser considerada no estabelecimento da autoria delitiva, quando corroborada por outras provas coligidas em juízo, como no caso. Para que haja absolvição por insuficiência de provas é necessário que não se tenha construído um universo sólido de elementos comprobatórios da participação do réu para o delito. A materialidade e autoria delitiva estando consubstanciada pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, pelo Auto de Entrega, e pelas declarações da vítima e testemunhas compromissadas que foram coerentes e contundentes da participação do apelante na conduta criminosa, impondo-se a condenação.

DA INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP – ABSOLVIÇÃO.
TESE REJEITADA.
Nas situações de flagrante em que a vítima ou testemunha indica a possibilidade de reconhecer o autor do fato sem sombra de dúvidas, dada a proximidade temporal entre o delito e o ato de reconhecimento, como regra, não há que se exigir a tipicidade procedimental para o reconhecimento de pessoas. Precedentes.

DO PReQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA ANALISADA.

Para fins de prequestionamento basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pelito requerido ou alegado.
Em sendo assim, tenho como prequestionada todas as teses enfrentadas.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.”

Nessa esteira, ressalto que que as alegações trazidas pela embargante, sobre omissão no Acórdão, visando o pronunciamento desta Turma, não merecem prosperar.

Preliminarmente, há que se deixar claro que em nenhum momento houve a referida afirmativa (prisão em flagrante) do requerente ARTHUR DE ALMEIDA AQUINO, muito pelo contrário, no corpo do voto desta relatora, evidencia-se de forma muito clara que o caso não se trata de reconhecimento fotográfico, uma vez que o seu reconhecimento fora pessoal, realizado em delegacia, quando fora detido, conforme trecho do voto que trago à colação:

“Essa regra não se aplica ao presente caso, tendo em vista, o seu reconhecimento fora realizado em delegacia, quando o réu fora detido três

dias depois do fato delituoso
. Além disso, em Juízo, durante audiência de instrução e julgamento, oportunidade na qual a vítima ARMANDO DA SILVA GUEDES, FAGNER FELIPE S.B e VENÃNCIO DOS PASSOS SILVA JÚNIOR afirmaram em juízo que reconheceram o réu ARTHUR, na delegacia, como a pessoa que dirigia o veículo, e que deu cobertura as duas pessoas que lhes fizeram as suas abordagens, levando-lhe seus pertences, o que afasta qualquer alegação de nulidade.

Nesse sentido
:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE.

1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020).

2. O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar
“quando houver necessidade”
, ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto
quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor
. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal.

4
[4]
. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal.
O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato
. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente,
sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal.

5. A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão.

(...)” – sem grifos no original

Como bem ressaltou a Procuradora de Justiça, em seu parecer (id..23375269-pág.8)

“O procedimento do art. 226, do Código de Processo Penal, não tem o condão de anular o processo e nem de ser meio de prova exclusiva, quando não cumprida as formalidades. Se ocorrer, trata-se de mera irregularidade, sanável principalmente quando há nos autos, outros elementos probantes que, imputem ao Acusado, a responsabilidade pela prática do delito. Vejamos entendimento jurisprudencial que, não acolheu a tese de nulidade dos autos, pelo reconhecimento de pessoas:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL? ART. 157, § 2º, INCISO I e II, c/c ART. 70, AMBOS DO CPB. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL DO RECORRENTE: PRELIMINAR REJEITADA MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADA NOS AUTOS POR MEIO DE DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL DO RECORRENTE. Em que pese a nulidade do reconhecimento do recorrente tenha sido suscitada juntamente ao mérito, trata-se de matéria preliminar, pois envolve questão unicamente processual, e será como tal analisada. Não há o que se falar em nulidade do reconhecimento realizado pelas vítimas e testemunhas, pelo simples fato de não ter sido realizado todas as regras previstas no o art. 226, do CPP. Ademais, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o procedimento previsto no art. 226 do CPP para reconhecimento do réu não constitui uma exigência legal, cuja inobservância acarrete a nulidade do ato, sobretudo quando o édito condenatório esteja ancorado em elementos fático-probatórios coletados sob o crivo do contraditório, como no presente caso, em que a sentença vergastada fora fundamentada em outros elementos probatórios, tais como depoimentos testemunhais e declarações da vítima, prestadas em Juízo. (PRECEDENTES). Preliminar rejeitada. [...]Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto, CONHEÇO DO APELO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo in totum a sentença condenatória. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO APELO CRIMINAL E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior. (TJ-PA - APR: 00091649020178140401 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 07/02/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 08/02/2019)

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que, o procedimento previsto no art. 226, do Código de Processo Penal, para reconhecimento do Acusado, não constitui exigência legal, cuja inobservância acarrete nulidade do ato, quando a Sentença e o Acórdão, estiverem ancoradas em elementos fático-probatórios, coletados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em que pese a afirmativa do Embargante, que o presente Acórdão teria afastado a obrigatoriedade do procedimento previsto no art. 226, do CPP, nos casos de prisão em flagrante, tal premissa se encontra equivocada, uma vez que em nenhum momento do voto há tal afirmativa, o que há é entendimento das cortes superiores, que a sua não observância por si só, pode não acarretar a nulidade do ato,
sobretudo quando o édito condenatório esteja ancorado em elementos fático-probatórios coletados sob o crivo do contraditório e ampla defesa, como no presente caso, uma vez que além do reconhecimento formal do requerente realizado em delegacia, houve a captura pelas câmeras de segurança do local do delito, do veículo
Polo Branco, Placa QVC 7076, que é de propriedade do embargante, sendo este a pessoa que dirigia o referido veículo na data do fato.

Desta forma, divergindo do impugnado pela ora embargante, o Acórdão ora vergastado analisou, de forma criteriosa, todos os elementos de prova disponíveis no caderno processual, expondo, de maneira clara e precisa, cada uma das razões de seu convencimento que levaram à improcedência do recurso defensivo, com a consequente preservação da decisão que a condenou pela prática criminosa.

Assim, denoto que nas razões dos embargos, a defesa limitou-se a discorrer novamente sobre as questões postas no recurso de apelação outrora peticionado, entretanto, efetivamente, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, por isso
não há que se cogitar no cabimento da oposição destes aclamatórios
.

Outrossim, verifico que o embargante visa reformar a decisão veiculada no v. Acórdão mediante a reavaliação dos fatos e das provas, o que é vedado neste recurso de fundamentação veiculada, haja vista que nas hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração são exclusivas e específicas: sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que, como já restou demonstrado, inexistem e, na ausência de situação concretada a ser integrada, torna-se imperativo o
não acolhimento
destes recursos, advertindo-se, ademais, que a pretensão de reforma manejada em seu bojo deve ser veiculada na via recursal adequada.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
assevera que os declaratórios não servem ao fito de reacender e reavivar a discussão já finda e sepultada, buscando-se o rejulgamento da lide, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes
. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1631638/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 17/03/2022).
Grifei

Esse também é o entendimento de nossa
Eg. Corte de Justiça
, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
.
(...).
Os embargos de declaração visam sanar ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões presentes nos acórdãos proferidos pelo órgão ad quem
.
Ausentes as hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, mister é a sua rejeição. Rejeição
. Unânime.
(TJ/PA 2019.00706716-88, 201.090, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-21).
Grifei

Cabe enfatizar, mais uma vez, que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa, como pretende a embargante, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso sob exame pelas razões acima delineadas.

Deste modo, ausentes os requisitos do
artigo 619 do Código de Processo Penal
, apresentando a decisão exarada no Acórdão ora contestado embasamento suficiente à manutenção do pronunciamento condenatório, não há razão para acolher a pretensão defensiva.

Ademais, é de conhecimento comum que o juiz não se encontra obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pela parte, sendo necessário apenas que aponte os fundamentos que levaram a conclusão jurídica a que chegou na sentença, satisfazendo, assim, o mandamento constitucional. Ainda que a finalidade seja prequestionar a matéria para futuro recurso especial ou extraordinário, deve o embargante comprovar a violação à norma penal e processual penal vigente.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I – Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso. (...). III – Não se vislumbra vício algum no v. acórdão embargado, pois o teor da prestação jurisdicional corresponde aos fundamentos constantes dos autos e adequou-se ao tema suscitado no recurso, com esteio na jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça e nos limites do que foi alegado na petição recursal. (...). V –
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso do v. aresto embargado, que, portanto, deve prevalecer
. Embargos rejeitados
. (STJ – Edcl no AgRg no HC 510.483/SC, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, Dje 09/10/2019).
Grifei

Portanto, a despeito dos argumentos pautados pela defesa da ora embargante em suas razões, entendo que as provas elencadas no caderno probatório são suficientes para a manutenção do pronunciamento condenatório, conforme vastamente demonstrado ao longo do Acórdão ora combatido, sendo dirimidas qualquer dúvidas, ou omissão acerca da autoria e materialidade do fato criminoso no corpo da citada decisão, justificativa pela qual não há motivação plausível para o acolhimento das presentes irresignações.

É forçoso concluir que não exsurge do acórdão qualquer obscuridade, contradição ou, omissão, sendo as questões trazidas nas razões recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente. Contudo, o
decisum
embargado não atendeu aos interesses do embargante.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. NOTAS FISCAIS IDÔNEAS. BOA-FÉ DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO FISCO ESTADUAL. DESCONSTITUIÇÃO DO AUTOINFRACIONAL. ACLARATÓRIOS INTERPOSTOS PELO ESTADO DO CEARÁ COM TESES NÃO SUSCITADAS DURANTE A FASE DE INSTRUÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. SÚMULA Nº 18 DO TJCE. ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.
1. Os Embargos de Declaração têm a função de eliminar obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC/2015) do julgado embargado, não se prestando para rediscussão da matéria. 2. Caso em que as teses defensivas utilizadas pelo embargante em suas manifestações no processo (contestação e contrarrazões) restringiram-se a defender a legalidade do auto de infração, sendo esta tese, inclusive, acolhida por ocasião da sentença, e posteriormente afastada por este Colegiado no julgamento do apelo interposto pela autora. 3. Nos presentes embargos, o ente público, sem apontar a existência de omissão, contradição ou obscuridade, alega que a decisão colegiada partiu de premissa fática equivocada, porque não teria se manifestado houve sobre a perda superveniente do objeto da lide, em razão de o auto de infração ter sido julgado improcedente pelo Contencioso Administrativo CONAT, em 25/04/2007. 4. A esse respeito, importa esclarecer que dita matéria caracteriza inovação recursal, situação que ofende o sistema normativo pátrio, pois caracteriza supressão de instância, sendo vedado às partes carrear argumentos novos na via recursal, sobre os quais se operou a preclusão consumativa. 5. Vale destacar que o acolhimento, por este Colegiado, da preliminar suscitada somente por ocasião dos embargos de declaração, privilegiaria a parte que se comportou de forma contraditória e invocou verdadeira nulidade de algibeira, arguida somente 16 (dezesseis) anos após a primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos, o que não merece ser aceito. 6. Cumpre destacar que o STJ vem entendendo que a recorribilidade vazia, infundada, tão somente com nítido intuito protelatório, configura abuso do direito de recorrer e não é admissível em nosso ordenamento jurídico, notadamente em respeito aos postulados da lealdade e boa-fé processual, além de configurar desvirtuamento do próprio cânone da ampla defesa. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. (STJ - EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp: 1100142 MG 2017/0116845-4, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 21/05/2019, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/05/2019). 7. Embargos declaratórios não conhecidos.
(TJ-CE - EMBDECCV: 00889477820068060001 Fortaleza, Relator: LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE, Data de Julgamento: 15/03/2023, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 15/03/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO COLEGIADA
. Inexistência de qualquer vício na decisão colegiada que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelos embargantes e deu provimento ao apelo interposto pelo Parquet. Omissão não configurada. Acórdão embargado que enfrentou expressamente as questões suscitadas nas razões de apelação. Inexistência de obscuridade. Decisum que não apresenta qualquer ponto obscuro, sendo claro o suficiente a ponto de permitir os questionamentos veiculados pelos embargantes no presente recurso. Aclaratórios opostos com o nítido propósito de prequestionar as matérias nele ventiladas. Pretensão de pronunciamento sobre questões que não foram ventiladas nos recursos de apelação interpostos pelos embargantes - violação do procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal e dosimetria da pena aplicada pela prática do crime de corrupção de menores -, tratando-se de verdadeiras inovações recursais. Jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que, embora o recurso de apelação devolva ao Juízo ad quem toda a matéria objeto de controvérsia, seu efeito devolutivo encontra limites nas razões recursais suscitadas pelo apelante, em homenagem ao Princípio da Dialeticidade, permitindo, assim, o exercício do contraditório pela parte adversa. Inovação recursal em sede de embargos declaratórios. Impossibilidade. Precedentes desta Corte. Afronta ao procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal. Inexistência. Vítima que reconhece os acusados em sede policial, logo após a prisão em flagrante dos mesmos, ratificando o reconhecimento por ocasião de seu depoimento em Juízo. Declarações prestadas pelo ofendido corroboradas pelos relatos firmes e coesos dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante dos réus. Crime de corrupção de menores. Dosimetria corretamente aplicada. Pena-base fixada acima do mínimo legal, adotando, porém, o julgado fundamentação diversa. Possibilidade. Entendimento pacífico das Cortes Superiores. Todavia, corrige-se, de ofício, o decisum, para adequar a dosimetria da pena aplicada ao réu IGOR, fixando a pena intermediária referente a tal crime em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em razão da incidência da circunstância atenuante da menoridade, tornando-a definitiva, ante a inexistência de qualquer causa de aumento e/ou diminuição de pena, e, em razão do reconhecimento do concurso material de crimes, somada tal pena àquela aplicada pela prática do delito de latrocínio, na forma tentada - 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 08 (oito) dias-multa -, fixar a pena definitiva do referido acusado em 14 (quatorze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e 08 (oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional vigente à época; mantendo-se os demais termos do acórdão embargado. EMBARGOS QUE SE CONHECEM, MAS QUE SE REJEITAM, ADEQUANDO-SE, DE OFÍCIO, A DOSIMETRIA DA PENA APLICADA AO RÉU IGOR.
(TJ-RJ - APL: 00091469120188190014 202105013867, Relator: Des(a). JOSÉ ACIR LESSA GIORDANI, Data de Julgamento: 03/02/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/07/2022).

Por derradeiro, para fins de prequestionamento,
basta que a questão suscitada tenha sido e enfrentada no corpo do acórdão, sendo desnecessária a indicação de dispositivo legal ou constitucional.

Ante o exposto, tendo o Acórdão vergastado analisado devidamente as matérias veiculadas no Recurso de Apelação, concluindo pelo seu improvimento, e não

ocorrendo no mesmo nenhuma das hipóteses previstas no
artigo 619 do Código de Processo Penal
,
conheço

e rejeito
dos presentes recursos de Embargos de Declaração.

É como
voto
.

Belém/PA,
10
de fevereiro de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 11/02/2025